Tribunal: STF
Processo: Rcl 39476
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marlos Portilho Mauad contra decisão proferida nos autos do Processo 0368902-31.2019.8.13.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    O acórdão reclamado manteve indeferimento de pedido de liminar em mandado de segurança (pág. 17 do documento eletrônico 7).
    O reclamante alega, em síntese, violação da decisão que reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no RE 808.202/RS (Tema 779).
    Narra que
    “[...] impetrou ‘writ’ no qual alega, em apertada síntese, que foi Oficial interino do Tabelionato de Protestos de Cataguases, MG, no período de 01/01/2013 a 31/12/2017.
    Discute-se naquele ‘mandamus’ se o impetrante, na qualidade de interino, tem ou não direito líquido e certo a ver afastada a devolução da quantia exigida pela autoridade coatora.
    Dita exigência, parte da premissa de que os Oficiais interinos das serventias têm sua remuneração restrita a 90,25% do teto constitucional dos Ministros do STF.
    No Writ, o impetrante requereu a concessão de uma liminar para que fosse:
    ‘suspensa ‘initio litis’ ‘et inaudita altera pars’ a exigibilidade do pagamento da quantia de R$1.071.860,27 (um milhão setenta e um mil oitocentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) cujo pagamento lhe foi imposto pelo Ofício datado de fevereiro de 2019, exarado pela Autoridade Coatora, até que seja julgado o mérito do RE 808202 – STF, no qual será definida a repercussão geral em torno do tema 779: Aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais’
    No mérito, o impetrante, em resumo fundamenta seu pleito, na alegação de que os serviços notariais e de registro são de caráter privado, por delegação do poder público (art. 236, CF/88), independente de ser interino ou titular e que a limitação remuneratória do art. 37, XI CF, é destinada aos agentes públicos e servidores estatais” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Sustenta que
    “[...] a plausibilidade do direito invocado é flagrante – senão o STF não reconheceria a repercussão geral do tema, sua relevância jurídica” (pág. 1-3 da petição inicial).
    E continua, relatando o seguinte:
    “A liminar foi negada. Interposto agravo, ao mesmo negou-se provimento, ao entendimento de que:
    ‘Conforme já ressaltado, o ato de cobrança está amparado pela Resolução n. 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça e pelo Provimento 260/CG/TJMG. Ademais, o simples fato de ter sido reconhecida a repercussão geral sobre o tema no STF, não faz com que esteja presente o fumus boni iuris, na medida em que nem mesmo foi determinada a suspensão dos processos, o que afasta a certeza e liquidez do direito’ “ (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Requer a concessão de liminar para a suspensão do ato reclamado e, no mérito,
    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação, com fundamento no artigo 161,III, RISTF, para cassar o acórdão que julgou o agravo interposto pelo reclamante no âmbito do MS número 0368902-31.2019.8.13.0000, perante o TJMG, determinando como medida adequada à observância da jurisdição dessa Alta Corte, a suspensão, até o julgamento do RE 808.202 (Tema 779), da exigibilidade dos valores referentes às diferenças entre os valores recebidos pelo impetrante no período do exercício da interinidade no Cartório de Protestos da Comarca de Cataguases - MG e o teto remuneratório a que alude a exigência da autoridade coatora” (pág. 7 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do novo CPC, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, uma vez que o ato apontado como reclamado indeferiu liminar em mandado de segurança. Ou seja, a causa sequer chegou a ter o mérito apreciado pelo Tribunal de origem.
    Destaco, por oportuno, que o Ministro Dias Toffoli, relator do RE 808.202-RG/RS (Tema 779 da Repercussão Geral), não determinou o sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria, uma vez que o referido recurso extraordinário teve a repercussão geral reconhecida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando ainda não estava em vigor o art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.
    Ademais, a suspensão de processamento prevista no § 5° do art. 1.035 do CPC/2015 não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Esse entendimento foi consolidado pelo Plenário ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
    Ressalto, ademais, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator